Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-06.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, § 3o, do CPC).
2.1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, § 3o, do CPC).
2.1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2.2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
2.3. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Isso não impede, contudo, a verificação da cláusula contratual prevista para o período de inadimplemento, pois há que se interpretar o pedido inicial como compreensivo da pretensão de exclusão dos encargos especificados na petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC.
6.1. Mútuo bancário submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Encargos de inadimplemento. Legalidade da incidência, para o período de anormalidade, da cobrança dos encargos remuneratórios (juros remuneratórios à taxa média de mercado e capitalizados em períodos inferiores a um ano se houver pactuação nesse sentido), acrescidos dos encargos moratórios (juros moratórios de até 12% ao ano e não capitalizados, nos termos da Súmula 379 do STJ; multa contratual limitada a 2% da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC; e correção monetária quando prevista), de acordo com a jurisprudência do E. STJ (por todos, REsp no 1.058.114-RS). Limites respeitados, no caso concreto.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.